Tribunal: TJES
Processo: 5030920-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030920-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELAINE COELHO NUNES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5030920-88.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDA:
MARIA ELAINE COELHO NUNES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
. DEVOLUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL PELA AUTORA E REEMBOLSO DAS PARCELAS PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexigibilidade dos descontos referentes aos contratos nº 90135178155 e 90135178125; condenar a autora a devolver ao réu o montante integral creditado (R$ 21.783,40); condenar o banco a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário; e julgar improcedente o pedido de danos morais. A demanda decorre de descontos em benefício previdenciário de idosa relativos a empréstimos consignados que a autora afirma não ter contratado, alegando ter aceitado apenas proposta de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação digital, realizada mediante biometria facial e prova de vida, asseverando a validade do mútuo e a inexistência de ato ilícito ou danos indenizáveis. Subsidiariamente, requereu a compensação. Por sua vez,
a autora requereu em contrarrazões
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a fraude perpetrada contra pessoa idosa e vulnerável ultrapassa o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, ressalto que o pleito de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões configura erro grosseiro e inadequação da via eleita. As contrarrazões limitam-se à defesa da sentença contra o recurso da parte adversa, não possuindo natureza recursal para fins de reforma do julgado. Pelo princípio da
non reformatio in pejus
, e ante a inexistência de recurso inominado da autora, o pedido de condenação em danos morais não deve ser conhecido.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a validade da contratação dos empréstimos e a configuração de danos morais indenizáveis.

6.

No mérito, conquanto o banco tenha apresentado registros de biometria facial, o conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca que a consumidora manifestou vontade livre para a contratação de empréstimos consignados vultosos. A mera apresentação de biometria facial não é prova absoluta de consentimento livre e esclarecido em face de consumidora idosa e vulnerável que nega a contratação de empréstimo. A narrativa da autora de que pretendia apenas um cartão de crédito, somada à sua condição de vulnerabilidade, mitiga a força probante da assinatura digital isolada.

7.

O banco permitiu a formalização de um negócio jurídico flagrantemente prejudicial (mais de 15 vezes o salário mensal da autora) a uma consumidora hipervulnerável que não compreendia a extensão da obrigação assumida.

8.

O banco falhou no seu dever basilar de prestar informações claras e adequadas (art. 6º, III do CDC). O fornecimento de serviço não solicitado configura prática abusiva (art. 39, III do CDC). A Instrução Normativa INSS 28/2008 exige manifestação expressa e, em casos de dúvida sobre a clareza do consentimento de idosos, a formalidade deve ser preservada. A simples fotografia (selfie) não supre a ausência de discernimento sobre a natureza do contrato.

9.

Correta a solução adotada pelo juízo de origem ao determinar o retorno ao
status quo ante
, evitando o enriquecimento sem causa de ambas as partes. A autora desde a inicial pugnou pela autorização do depósito judicial para devolução do montante, sendo que antes do ajuizamento da ação até procurou o Procon para devolver os valores (ID. 18674207), e ainda demonstrou boa-fé ao realizar o depósito judicial do valor integral recebido (R$ 21.783,40) no curso do processo, cumprindo imediatamente o comando sentencial e afastando o enriquecimento sem causa. Tal conduta aniquila qualquer tese de enriquecimento levantada pelo recorrente.

10.

O banco responde pelo fortuito interno relativo a fraudes no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O risco da atividade lucrativa não pode ser transferido à consumidora hipervulnerável. A condenação à restituição simples das parcelas descontadas é medida que se impõe para o retorno ao
status quo ante
.

11.

Quanto ao pedido de compensação, a sentença já expressamente a determinou, não havendo interesse recursal da recorrente. A recorrida inclusive já realizou o depósito judicial dos valores, logo após a sentença e antes do recurso da recorrente.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)